Tribunal: STF
Processo: ARE 1584923
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ENQUADRAMENTO NO PLANO ÚNICO DE CLASSIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS - PUCRCE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE QUE EM OUTRAS LIQUIDAÇÕES JÁ FOI DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, A ILEGITIMIDADE ATIVA DO PETICIONANTE BEM COMO A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL NO FEITO. 2. CUIDA-SE NA ORIGEM DE AÇÃO COLETIVA AUTUADA SOB O N 000695-45.1993.4 01.3100 QUE RECONHECEU O DIREITO DOS PROFESSORES, TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO EX-TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ, LOTADOS NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE 1O E 2O GRAUS, VINCULADOS AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, A SEREM EFETIVAMENTE ENQUADRADOS NO PLANO ÚNICO DE CLASSIFICAÇÃO E RETRIBUIÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS - PUCRCE, CONFORME PREVISÃO ESCULPIDA NA LEI N 7.596/87, REGULAMENTADA PELO DECRETO N. 94.664, COM ALTERAÇÕES COMPLEMENTARES PELOS DECRETOS N. 94.617/87 E 95.683/88, E PELAS PORTARIAS N. 475 DO MEC E PORTARIA N. 5.021 DE 10/12/1992, COM PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ATÉ A EFETIVO ENQUADRAMENTO DOS MESMOS NO CITADO PLANO DE CARREIRA. 3. QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL, A SÚMULA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ESTABELECE QUE PRESCREVE A EXECUÇÃO NO MESMO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. NO QUE DIZ RESPEITO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, A CONTAGEM DEVE SER REALIZADA A PARTIR DO ÚLTIMO ATO DE QUE FOI INTIMADO O INTERESSADO, QUANDO DEIXOU DE PROMOVER AS MEDIDAS QUE LHE COMPETIA. 4. NO CASO SOB ANÁLISE, APÓS A FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL, O EXEQUENTE APRESENTOU A PETIÇÃO DE EXECUÇÃO, TENDO OCORRIDO A CITAÇÃO DA UNIÃO. A SEGUIR, EM 24/02/2016, O JUÍZO A QUO DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO À EXECUÇÃO JUNTANDO AMOSTRAGEM DE CONTRACHEQUES DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS, TENDO O SINDICATO AUTOR PERMANECIDO INERTE. APÓS DIVERSAS INTIMAÇÕES, EM 20/09/2022, E TRANSCORRIDO UM PRAZO SUPERIOR A 6 ANOS DO DESPACHO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS, O AGRAVANTE JUNTOU PETIÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA, PRETENDENDO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA UNIÃO PARA A CONFECÇÃO DE CÁLCULOS DE EXECUÇÃO PARA OUTROS SUBSTITUÍDOS SUPOSTAMENTE NÃO CONTEMPLADOS NAS LIQUIDAÇÕES PROPOSTAS. 5. COM EFEITO, TENDO O PROCESSO PERMANECIDO POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS SEM TRAMITAÇÃO EM VIRTUDE DE INÉRCIA DO SINDICATO EXEQUENTE, NÃO MERECE REFORMA A DECISÃO IMPUGNADA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 109, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente